Tribunal: TJSP
Processo: 0001115-62.2013.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher – Impossibilidade de absolvição diante do reconhecimento da preliminar da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa – penas fixadas na sentença balizam a prescrição da pretensão punitiva estatal, com fulcro no artigo 110, § 1o, do Código Penal, com a redação da Lei no 12.234/10 – lapso

Ementa:
Lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher – Impossibilidade de absolvição diante do reconhecimento da preliminar da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa – penas fixadas na sentença balizam a prescrição da pretensão punitiva estatal, com fulcro no artigo 110, § 1o, do Código Penal, com a redação da Lei no 12.234/10 – lapso prescricional decorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória sem recurso ministerial (artigo 117, incisos I e IV, do Código Penal – Prejudicialidade do recurso tendo em vista a decretação, de ofício, da extinção da punibilidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001115-62.2013.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante ANTONIO
FERREIRA DIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: de ofício,
declararam EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, com base nos
artigos 107, inciso IV (primeira parte), combinado com 110, § 1o, e 109, inciso
VI, todos do Código Penal, restando prejudicado o mérito do recurso interposto.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001115-62.2013.8.26.0079 -Voto no 1484
2
Apelação Criminal no 0001115-62.2013.8.26.0079
Apelante: Antonio Ferreira Dias
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Botucatu
Voto no 1484
Lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar
contra a mulher Impossibilidade de absolvição diante do
reconhecimento da preliminar da prescrição da pretensão
punitiva estatal na modalidade retroativa penas fixadas na
sentença balizam a prescrição da pretensão punitiva estatal,
com fulcro no artigo 110, § 1o, do Código Penal, com a
redação da Lei no 12.234/10 lapso prescricional decorrido
entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença
condenatória sem recurso ministerial (artigo 117, incisos I e
IV, do Código Penal Prejudicialidade do recurso tendo em
vista a decretação, de ofício, da extinção da punibilidade.
O réu ANTÔNIO FERREIRA DIAS foi condenado à pena de 03
(três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, por estar incurso no
artigo 129, § 9o, c.c. 61, II, “e”, ambos do Código Penal, sendo beneficiado com a
suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos, nos molde do artigo 77, § 2o, do
mesmo codex (folhas 241/244).
Não conformada, a defesa técnica do acusado interpôs recurso
(folha 250), apresentando as razões recursais às folhas 258/260, nas quais pleiteia a
absolvição por atipicidade da conduta, em razão da ausência de dolo ou, então, pela
excludente da legítima defesa.
Oferecidas as contrarrazões pelo Ministério Público (folhas
262/265), a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (folhas
271/277).
É o relatório.
O mérito recursal não será analisado em razão da prescrição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001115-62.2013.8.26.0079 -Voto no 1484
3
pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, com base na pena aplicada na
sentença de folhas 241/244, ausente recurso ministerial, pelos motivos expostos a
seguir.
Os fatos delituosos ocorreram em 12/09/2012 (folha 03/04). A
denúncia foi recebida em 09/05/2013 (folha 26), tratando-se de marco interruptivo da
prescrição (artigo 117, inciso I, do Código Penal). A sentença condenatória foi
publicada em 19/08/2019 (folhas 245), sem interposição de recurso de apelação por
parte do órgão acusatório.
Nos termos do § 1o do artigo 110 do Código Penal:
§ 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito
em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese,
ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
A pena aplicada foi de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de
detenção, sendo o prazo prescricional de 03 (três) anos, consoante dispõe o artigo
109, inciso VI, do Código Penal. O lapso prescricional aqui assinalado foi
ultrapassado entre os marcos interruptivos da prescrição previstos no artigo 117,
incisos I, do Código Penal (com a redação da Lei no 12.234/10), qual seja, o
recebimento da denúncia ocorrido em 09/05/2013 (folha 273), e a publicação da
sentença em 19/08/2019 (folhas 245).
Isto porque a prescrição aqui especificada é matéria de ordem
pública, preliminar ao mérito e deve ser reconhecida em qualquer grau de
jurisdição, inclusive, de ofício (artigo 61 do Código de Processo Penal).
Observo, ainda, que isto não traz nenhum prejuízo para o(a)
apelante, pois a declaração da prescrição da pretensão punitiva estatal é simples
declaração de que o Estado perdeu o direito de punir, impor sanção penal, e não gera
mau antecedente e nem reincidência.
E o Superior Tribunal de Justiça, em decisão constante da
Revista de Jurisprudência RT 820/538, afirmou que a prescrição elide, por falta
de interesse, a pretensão de se obter decisão de mérito em revisão criminal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001115-62.2013.8.26.0079 -Voto no 1484
4
Ante o exposto, por meu voto, de ofício, declaro EXTINTA A
PUNIBILIDADE do apelante pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
estatal na modalidade retroativa, com base nos artigos 107, inciso IV (primeira
parte), combinado com 110, § 1o, e 109, inciso VI, todos do Código Penal, restando
prejudicado o mérito do recurso interposto.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator